Tribunal: TJBA
Processo: 8059097-37.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059097-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IVETE SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). EXTENSÃO A SERVIDOR INATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada por IVETE SOUZA DE OLIVEIRA, determinando à autoridade coatora a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC – aos proventos da impetrante, servidora aposentada. A parte embargante alega obscuridade no acórdão, defendendo que a GEAC possui natureza de gratificação pro labore faciendo, restrita ao exercício da regência de classe, e que sua extensão à inatividade viola o art. 40, § 8º, da CF/1988, além de afrontar a legislação estadual específica e a jurisprudência do STF.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, omissão, contradição ou erro material ao reconhecer o direito da impetrante, na condição de servidora inativa, à percepção da GEAC, sob a premissa de que a gratificação possui caráter geral.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afirma expressamente que a GEAC possui natureza genérica, em razão de sua concessão ampliada pela legislação estadual a diversas funções além da regência de classe, como diretores, vice-diretores e docentes que participem de projetos pedagógicos, conforme Leis Estaduais nº 13.188/2014 e nº 14.187/2020.

Conforme a jurisprudência do STF (RE nº 590.260/SP), em regime de repercussão geral, gratificações de caráter genérico devem ser estendidas aos servidores inativos que se aposentaram sob regras de paridade, como no caso da impetrante.

O acórdão enfrentou as alegações relevantes ao julgado, inexistindo omissão ou obscuridade a ser sanada, conforme interpretação do art. 489, § 1º, V, do CPC e entendimento do STJ no EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero fim de prequestionamento, sendo incabíveis na ausência de vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
80
59097-37
.202
4
.8.05.0000
, em que figuram como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e, como embargada

IVETE SOUZA DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)